Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734426-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO contra a decisão proferida na ação revisional de contrato ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois se encontra em situação de superendividamento. Discorre que, embora percebesse renda líquida média de R$ 9.900,00, é lhe descontada a importância de R$ 7.966,39, referente a empréstimos consignados e com débitos automáticos em sua conta corrente. Acresce que, além disso, apresenta gastos com a sua manutenção e de sua família no valor aproximado de R$ 6.015,18, enfatizando que possui dois filhos em idade escolar e que a sua esposa está desempregada e apresenta problemas de saúde. Defende, assim, o direito ao benefício postulado, para, ao final, requerer a antecipação da tutela recursal; e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo sua análise em cada caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, em razão da alta renda do requerente, ora agravante. Com efeito, o agravante, subtenente da PMDF, aufere remuneração bruta de 14.738,75, que, mesmo após os descontos compulsórios e voluntários de dois empréstimos consignados, assegura-lhe renda líquida de R$ 7.294,69, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. O agravante argumenta, no entanto, que está em situação de superendividamento, pois, além dos consignados, possui outros empréstimos com débito em conta corrente, além de dívidas com cartões de crédito e altas despesas com a sua manutenção e a de sua família, que superam seu rendimento líquido mensal. De fato, consta dos autos de origem que o agravante possui dívidas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 321.178,93. No entanto, os débitos com as maiores prestações são justamente as que são consignadas na folha de pagamento, que, como dito, ainda lhe assegura renda líquida superior a R$ 7.000,00. Além disso, em análise prefacial dos documentos juntados na origem, ainda se pode extrair que a maioria dos débitos se referem à antecipação de salários, férias e décimo terceiro e, portanto, não são dívidas de longa duração. Não obstante, a assunção de obrigações acima da capacidade econômica-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, podendo inclusive ser considerado rico. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator